Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS JUSTIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade; (ii) se houve desistência voluntária; (iii) se houve concausa preexistente relativamente independente e (iv) se as qualificadoras devem ser afastadas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 3.1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade.
4. No caso concreto, examinado os depoimentos judiciais e os demais elementos dos autos, há indícios suficientes de autoria.
5. Há indícios suficientes de que as agressões efetuadas pelo acusado tinham o objetivo de ceifar a vida da vítima (animus necandi).
6. As provas, especialmente o laudo cadavérico, indicam que as agressões efetuadas pelo acusado e seus comparsas foram a verdadeira causa da morte da vítima, e não a doença preexistente (anemia falciforme), que, ao que parece, não influenciou no resultado morte.
7. Não se pode acatar a tese de desistência voluntária nesse momento processual, tendo em vista que as provas sinalizam que o réu e seus comparsas esgotaram os meios que entediam suficientes para ceifar a vida da vítima, notadamente porque o acusado agrediu o ofendido em vários momentos e, inclusive, perseguiu a vítima para continuar a agredi-la.
8. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.